Tribunal: TJDFT
Processo: 0718497-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718497-83.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FLÁVIO LUIZ ALVES DE NORONHA RECORRIDO: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. ART. 833, IV, e § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO DA REGRA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o Código de Processo Civil (art. 833, § 2o), a regra geral da impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 2. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da impenhorabilidade, sendo que em situações excepcionais a penhora pode alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, devendo ser preservado o suficiente para garantia de sua subsistência digna e a de sua família. 3. Deve-se analisar a situação em cada caso concreto e à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, permitindo a penhora de parte dos vencimentos do devedor, de forma a garantir a satisfação da dívida do credor, bem como preservar o suficiente para a subsistência digna do devedor e de sua família, em conformidade com os princípios segundo os quais a execução processar-se-á em benefício do credor, porém, desenvolvida pelo modo menos gravoso para o executado. 4. No presente caso, quanto ao percentual da constrição dos proventos do devedor, diante dos elementos informativos concretos acerca de sua capacidade financeira, tenho que a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida do devedor/agravado, até a quitação da dívida, não comprometerá a manutenção do seu sustento e de sua família. 5. Registro que o agravado foi regularmente intimado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, momento em que poderia demonstrar que a penhora teria o potencial de comprometer sua subsistência, todavia, quedou-se inerte. Tal conduta permite levar à conclusão de que a constrição de parte do salário do agravado, para a quitação gradativa da dívida, não prejudicará substancialmente a sua subsistência e de sua família. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 330, inciso II e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da razoabilidade, uma vez que não lhe foi dado o direito ao contraditório de comprovar sua ilegitimidade passiva; b) artigo 833, inciso VI, do mesmo diploma legal, sustentando a impossibilidade de penhora de seu salário no valor de 15% (quinze por cento), uma vez que tornará inviável a manutenção própria e de sua família, consoante comprovam os documentos acostados aos autos. Aponta, ainda, quanto às alíneas “a” e “b”, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJSC, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 330, inciso II, e 485, inciso VI, ambos do CPC, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 833, inciso VI, do Código Adjetivo Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora ao concluir que “(...) analisando os autos principais, em especial o documento de ID 122485938, verifico que o agravado Flávio Luiz Alves de Noronha é médico da Secretaria de Estado de Saúde, tendo recebido no mês de fevereiro de 2022 a remuneração bruta de R$ 22.424,35 (vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) e, após os descontos obrigatórios, o total líquido de R$ 15.197,77 (quinze mil, cento e noventa e sete reais e setenta e sete centavos). Quanto ao percentual da constrição dos proventos do devedor, diante dos elementos informativos concretos acerca de sua capacidade financeira, tenho que a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida do devedor/agravado, até a quitação da dívida, não comprometerá a manutenção do seu sustento e de sua família.” (ID 38088336 - Pág. 5), se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (AgInt no AREsp 1732457/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Com efeito, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.124.760/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 2.203.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7/12/2022). Por fim, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 1.896.587/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/11/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030